Tribunal: TJDFT
Processo: 0730570-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. Direito à informação e à liberdade de imprensa (CF, Artigo 220 e Artigo 5o, IV, IX e XIV). Direito à honra e à imagem (CF, Artigo 1o, III; Artigo 5o, V e X). Aparente atrito entre valores de grandeza constitucional. Princípio da ponderação dos interesses no caso concreto. Prevalência à proteção do direito da personalidade (CF, Artigo 1o, III; Artigo 5o, V e X). RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual compensação por danos morais, decorrentes de suposto abuso/excesso praticado pelo recorrente em desfavor do requerente, em razão de publicação de matéria jornalística que veiculou em mídias impressas e digitais. Insurgência contra sentença de parcial procedência. O recorrente sustenta, em síntese, que a manutenção da sentença implicaria em “tolhimento do direito de livre imprensa”, ao argumento de que se valeu de matéria investigativa, mas de cunho substancialmente informativo, e não cometeu qualquer ato ilícito”.

II. O direito fundamental à liberdade da imprensa constitui um dos pilares de nossa liberdade democrática e cidadania. Configura, pois, direito insofismável de todo cidadão poder estar bem informado (CF, Artigo 220, caput).

III. Esse direito, no entanto, não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 220, §§ 1o e 3o c/c Artigo 1o, III e Artigo 5o, IV, X e XIV).

IV. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de imprensa x garantia individual) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, evita-se a “(...) hipertrofia da liberdade de informação à custa do atrofiamento dos valores que apontam à pessoa humana” (STJ, REsp n. 1.335.153/RJ).

V. Fixadas as premissas jurídicas, é de serem agora anotados os aspectos fáticos e processuais: (i) o requerente (ora recorrido) foi preso em flagrante, no dia 18.10.2017, por apresentar documentos falsos para liberação de veículo recolhido ao depósito do DETRAN-DF, e, no mesmo dia, teve o nome/imagem mencionado em matéria intitulada “Golpistas são presos ao tentar retirar carros de luxo do Detran – Dupla falsificava documentos dos verdadeiros donos. Intenção era revender veículos por valores abaixo dos praticados no mercado”, bem como “Estelionatário é revistado por policiais no pátio do Detran-DF” (ID. 8072550); (ii) “indiciado, na forma da lei, como incurso nas penas do CPB Art. 171 CAPUT C/C CPB Art. 14, Inciso II, CPB Art. 304 CAPUT” (ID. 8072558, pág. 9); (iii) concedida, em audiência de custódia, a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança (ID. 8072563, pág.2); (iv) após análise do inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia, por entender que o recorrente “não concorreu pela prática do delito”, pois seria o comprador do veículo (comprovou pagamentos que “somam quantia superior a R$ 100.000,00), razão pela qual solicitou seu arquivamento em relação ao ora recorrido (ID. 8072565, pág.25), o que foi deferido pelo Juízo competente (ID. 8072566).

VI. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

VII. No presente caso, dentro desse quadro fático-jurídico, verifica-se o manifesto excesso praticado por parte da recorrente na veiculação da matéria jornalística (direito de informar, de opinar e de criticar), o que, indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos morais, por ofensa aos atributos de sua personalidade (honra objetiva e imagem), dada a exposição à situação vexatória (descrição do requerente como golpista e estelionatário, além de lhe atribuir tais práticas criminosas como algo recorrente, o que denota uma postura ofensiva e difamatória na publicação).

VII. Deve-se, no mais, manter a estimativa razoavelmente fixada, uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Assim, evidencia-se que o valor arbitrado (R$ 2.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).